Tribunal: TJSP
Processo: 0037816-31.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Roubo majorado por comparsaria, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada por emprego de arma, comparsaria e restrição à liberdade da vítima, mais associação criminosa armada (art. 157, §2o, II e V, c.c. art. 157, §2o-A, I, art. 158, §1o e §3o, e art. 288, § único, todos na forma do art. 69, do Código Penal). Preliminar inconsistente. Reconhecimento

Ementa:
Roubo majorado por comparsaria, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada por emprego de arma, comparsaria e restrição à liberdade da vítima, mais associação criminosa armada (art. 157, §2o, II e V, c.c. art. 157, §2o-A, I, art. 158, §1o e §3o, e art. 288, § único, todos na forma do art. 69, do Código Penal). Preliminar inconsistente. Reconhecimento fotográfico válido, porquanto corroborado por outros meios de prova. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Existência de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de crimes patrimoniais. Majorantes plenamente caracterizadas. Inocorrência de crime único. Desígnios autônomos. Concurso material verificado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Incidência da atenuante da menoridade relativa. Regime inicial fechado único possível. Apelo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.